Tribunal: STF
Processo: RE 1269889
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, a qual confirmou a sentença para conceder aposentadoria especial, considerando, na contagem do tempo, os períodos em que o beneficiário recebeu auxílio-doença/aposentadoria por invalidez (eDOC 8).
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, caput; 195, § 5º; e 201, § 1º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, a impossibilidade do reconhecimento da especialidade do período em gozo de benefício por incapacidade, porquanto neste tempo está ausente da incidência do agente insalubre capaz de caracterizar a especialidade do labor (eDOC 16). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que a conclusão do acórdão recorrido pautou-se no fundamento que “é devido o reconhecimento da especialidade do labor do período em que o segurado percebeu benefício de auxílio-doença, independentemente de a incapacidade decorrer do exercício do labor especial.” (eDOC 8).
    Logo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame da matéria infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.213/1991 e Lei 9.032/95) e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo em sede extraordinária, a teor do contido na Súmula 279 do STF. Neste sentido: ARE 937.338, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2016. 
    Ademais, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no Tema 88 (RE 583.834-RG/SC, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012), no sentido de que a contagem de tempo, para fins de concessão de aposentadoria, aplica-se somente nos casos em que o auxílio-doença tenha sido intercalado com atividade laborativa, conforme se extrai da ementa do referido julgado: 
    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria por invalidez. Cômputo do tempo de gozo de auxílio-doença para fins de carência. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu nos autos do RE nº 583.834/PR-RG, com repercussão geral reconhecida, que devem ser computados, para fins de concessão de aposentadoria por invalidez, os períodos em que o segurado tenha usufruído do benefício de auxílio-doença, desde que intercalados com atividade laborativa. 2. A Suprema Corte vem-se pronunciando no sentido de que o referido entendimento se aplica, inclusive, para fins de cômputo da carência, e não apenas para cálculo do tempo de contribuição. Precedentes: ARE 802.877/RS, Min. Teori Zavascki, DJe de 1/4/14; ARE 771.133/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 21/2/2014; ARE 824.328/SC, Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/8/14; e ARE 822.483/RS, Min. Cármem Lúcia, DJe de 8/8/14. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 746.835-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/10/2014) 
    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.104.120/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/8/2019; ARE 1.206.298/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/5/2019; e RE 984.755, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/9/2016. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente